Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745457-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: BRUNO HENRIQUE SOUSA DO VAL, RAKELL DIMANSKI MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. DESCUMPRIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ARTS. 2o E 3o CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORRETORA. ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ARTS. 14 E 25, § 1.o, CDC. ART. 2o DA RES. No. 3.954/2011 BCB. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença de procedência em ação de restituição de valores advindos de compra de moeda estrangeira para entrega futura que, diante do descumprimento, condenou as rés, solidariamente, a restituírem aos autores os valores investidos. 1.1. Apelo da ré corretora de câmbio suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença para desprovimento dos pedidos autorais. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva - rejeição. A legitimidade para a causa deve ser aferida à luz das afirmações feitas pela parte autora, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o qual ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. 2.1. Com efeito, os autores afirmaram que a ré B&amp;T era a corretora que legitimava a atuação de sua correspondente, no caso, a IEX, a qual agia por delegação daquela e sob sua fiscalização. 2.2. Neste contexto, comparece legítima as rés figurarem no polo passivo. De fato, pelos argumentos lançados, percebe-se que a pretensão se confunde com o mérito, porquanto apenas nele se poderá averiguar sua responsabilidade ou não pelos atos praticados por suas correspondentes. 2.3. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Contratação. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC. 3.1. Restando demonstrada a contratação de serviços de câmbio, bem como seu inadimplemento, deve ser aplicado o disposto no art. 475 do Código Civil, em que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 3.2. Nesse contexto, as partes devem ser remetidas aos status quo ante, restituindo o que receberam por força do contrato e, portanto, devida a indenização material requerida, no valor de R$ 22.100,00, corrigidos, nos termos da sentença. 4. Responsabilidade da correspondente cambial. O artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 4.1. Os autores celebraram contrato de câmbio nos dias 20/11/2019 e 13/12/2019, período em que a correspondente era intermediadora das operações de câmbio (entre 15/11/2012 e 22/01/2020), consequentemente a apelante estava presente na cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, apta a torná-la responsável pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor. 4.2. Não é possível imputar a culpa aos autores, consumidores, por terem realizado contrato com empresa IEX, afirmando que eles sabiam dos riscos do negócio entabulado ilicitamente, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado com a IEX é nulo. 4.3. Julgado desta 2a Turma: “(...) 6. Nos termos do art. 2o da Resolução 3.954, de 2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. (...)” (07111818420208070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 2/8/2021). 5. Em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor da condenação. Porquanto. A fixação de honorários sucumbenciais objetiva remunerar o trabalho do advogado que ainda está por vir; logo, não poderia ser considerado pelo juiz que proferiu a decisão recorrida servindo, a norma processual hospedada no &amp; 11 do art. 85 do CPC, de desestimulo à interposição de recurso, tornando o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 6. Apelo improvido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, alegando, em suma, que não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento do negócio jurídico nulo praticado pela empresa IEX. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXII, da CF, reafirmando as teses trazidas no especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 (ID Num. 52901291 - Pág. 5). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação dos argumentos da recorrente demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da parte recorrida, RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017